Tribunal: TJBA
Processo: 8002457-39.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002457-39.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: MUNICIPIO DE ITABUNA E OUTROS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
. PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DA VERBA ADVOCATÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8002457-39.2019.8.05.0113
,
em que figura como Recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Recorridos o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.